Tribunal: CARF
Processo: 11065.907926/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.907926/2012-31
ACÓRDÃO
3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSERVAS ODERICH SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETE NAS OPERAÇÕES DE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. SÚMULA CARF N°
188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO GERA DIREITO AO CRÉDITO. FRETE PRODUTO
ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTO. SÚMULA CARF N° 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matérias objeto de desistência parcial por adesão
ao parcelamento da Lei no 12.996/2014, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento,
para reconhecer o direito creditório em relação às despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pela Contribuição, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pela mesma
contribuição, nos termos da súmula CARF no 188.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
2
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório de Indeferimento
de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no de rastreamento 074808807, de
13/01/2014 (fl. 38), que indeferiu o Pedido de Ressarcimento de créditos de
Cofins Não Cumulativa – Exportação, de que trata o art. 6o, § 2o da Lei no 10.833,
de 2003, pleiteado pela empresa em epígrafe por meio do PER no
00362.73566.200509.1.1.09-9295, onde requereu o ressarcimento de créditos
que diz terem sido obtidos no 4o Trimestre de 2008, no valor de R$ 441.975,88
tendo sido deferido o montante de R$ 281.545,58.
Há informação de compensações declaradas com referência no crédito, as quais
foram homologadas parcialmente.
Do Despacho Decisório O Despacho Decisório fundamenta a decisão no
Demonstrativo de Confirmação de Créditos, datado de 16/12/2013, fls. 39/46. No
demonstrativo, consta que a auditoria dos créditos identificou as seguintes
irregularidades que foram objeto de glosas:
a) créditos calculados sobre bens/insumos alíquota ‘zero’: glosa de créditos sobre
produtos adquiridos com alíquota ‘zero’ porque a aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins não gera
direito a crédito;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
3
b) créditos sobre fretes de produtos alíquota ‘zero’: glosa de fretes sobre compras
de produtos alíquota ‘zero’, já que na legislação da contribuição não há previsão
expressa. Demais, o frete sobre compras faz parte do custo de aquisição do
produto. Logo, se o produto adquirido dá direito a crédito de PIS e Cofins, o frete
que o transportou até o estabelecimento do contribuinte, também dará direito a
crédito, posto que faz parte do custo de aquisição deste produto. Inversamente,
se o produto adquirido não dá direito a crédito, não há base legal para o cálculo
de crédito sobre o respectivo frete;
c) créditos calculados sobre fretes de transferência de produtos prontos, de
imobilizado e de compras de materiais de uso e consumo: os fretes sobre
operações de transferência de produtos entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte não geram créditos, conforme orientação da Cosit na interpretação
da norma legal, bem como os fretes utilizados para transportar aquisições de
material de uso e/ou consumo e de imobilizado, não dão direito a crédito por
absoluta falta de previsão legal.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 22/01/2014, através de
correspondência, fl. 59.
Da Manifestação de Inconformidade Inconformada com a decisão proferida, a
interessada apresentou Manifestação de Inconformidade em 21/02/2014 (fls. 02
a 19).
Preliminarmente, esclarece que a sua inconformidade é apenas com parte do
despacho decisório: glosas realizadas sobre fretes de produtos alíquota 'zero' e
créditos calculados sobre fretes de transferência de produtos prontos, de
imobilizado e de compras de materiais de uso e consumo. Assim, concorda com a
glosa nos créditos calculados sobre produtos alíquota zero, desistindo da
discussão administrativa, única e exclusivamente com relação a este item.
No mérito, aduz que as despesas de fretes de produtos alíquota 'zero' são
suportadas pela adquirente e não pelo vendedor, de modo que o preço do frete
não estava incluído no preço de aquisição do produto. Então, o creditamento que
a manifestante realizou foi tão-somente sobre os valores referentes às despesas
de fretes dos produtos e não sobre os valores de aquisição dos insumos
adquiridos com alíquota zero de PIS e de Cofins. Ademais, sustenta que o art. 280
e 290 do RIR/99 prevêem que o frete e o seguro da mercadoria integram o custo
de aquisição da mercadoria, mas, em nenhum momento, prevêem que a mesma
alíquota de aquisição da mercadoria seja aplicada ao frete. Argumenta que o frete
é operação tributada pelas contribuições, logo gera direito ao crédito.
Junta Solução de Consulta que versa sobre frete na venda de mercadorias
alíquota zero.
Prossegue, dizendo que a glosa sobre fretes de transferência de produtos prontos
entre estabelecimentos é improcedente, já que o direito ao crédito tem por
fundamento na leitura conjunta dos incisos II e IX do artigo 3o da Lei 10.833, de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
4
2003. Desta forma, todo o frete de insumos, produto acabado, ou para entrega
das mercadorias vendidas possibilita a tomada de crédito de PIS e Cofins.
Alega que realiza frete de transferência de produtos acabados entre suas
unidades por uma questão de logística, para melhor atender ao mercado
consumidor com o menor custo e deslocamento possível, podendo ser parte do
processo produtivo. Referidas despesas foram despendidas com o propósito de
viabilizar a atividade econômica de comercialização e exportação dos produtos da
Manifestante e, como tal, são despesas que se consubstanciam no conceito de
insumo do PIS e da Cofins, de modo que o seu creditamento também pode ser
reconhecido com base no art. 3o, II, § 3o, inciso II, das Lei n° 10.833/03 e
10.637/02 e nos art. 290 e 299 do RIR/99.
Junta decisão do CARF que diz se subsumir a sua linha argumentativa, bem como
Portaria do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Quanto aos fretes de transferência do ativo imobilizado e de materiais de uso e
consumo, alega que efetuou o estorno do crédito e requer a baixa em diligência
para que sejam analisadas as notas fiscais que deram origem o crédito pleiteado
no presente processo administrativo, bem como para seja verificado o estorno
dos créditos realizado.
Defende a utilização do crédito porque em diversas etapas procede a remessa de
materiais de uso e consumo, assim como, de bens do ativo imobilizado para
outras unidades produtivas, visando o melhor aproveitamento econômico e
financeiro da sua operação industrial. Assim, encaminha materiais de uso e
consumo para serem utilizados como insumos, assim como bens do ativo
imobilizado para viabilizar este processo produtivo para outras unidades, de
acordo da modificação de desenvolvimento das suas filiais e de logística para
facilitar o escoamento da produção. Então, estamos diante de um processo
produtivo único, apenas com etapas contínuas da industrialização em unidades
diferentes da mesma empresa, devendo ser reconhecido o creditamento dos
fretes.
Ao final, pugna pelo reconhecimento do seu direito creditório e para que seja
homologada a compensação vinculada ao pedido de ressarcimento em análise até
o limite do crédito reconhecido.
Requer a juntada de outros documentos que possam corroborar com a
comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados e a diligência fiscal, se
necessária.
Da Juntada de Requerimento de Desistência Parcial Em 12/09/2014 junta
requerimento de desistência parcial do contencioso em face da sua adesão ao
parcelamento da Lei 12.996/14, fls. 64/68, porque pretende nele incluir os valores
dos débitos referentes às glosas de créditos sobre bens/insumos alíquota zero e
créditos calculados sobre a transferência de imobilizado e de compra de materiais
de uso e consumo.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
5
Por conseguinte, mantém em discussão as glosas de valores de créditos sobre
fretes de produtos alíquota zero e frete na transferência de produtos acabados.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 10-64.725 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 10-64.725 - 7a Turma da DRJ/POA
Sessão de 04 de abril de 2019
Processo 11065.907926/2012-31
Interessado CONSERVAS ODERICH SA CNPJ/CPF 97.191.902/0001-94
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário. Em síntese foram
apresentados os mesmos argumentos discutidos na manifestação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu
o direito creditório.
Inicialmente destaque-se que ao contrário do que aduz a Recorrente em sede de
Recurso Voluntário, em 12/09/2014 foi apresentado requerimento de desistência parcial do
contencioso em face da sua adesão ao parcelamento da Lei 12.996/14, fls. 64/68, em razão da
inclusão dos valores dos débitos referentes às glosas de créditos sobre bens/insumos alíquota zero
e créditos calculados sobre a transferência de imobilizado e de compra de materiais de uso e
consumo.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
6
Dessa forma, é objeto do presente contencioso apenas a discussão relativa as glosas
de valores de créditos sobre fretes de produtos alíquota zero e frete na transferência de produtos
acabados.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço apenas de parte do
Recurso Voluntário.
Mérito
Em relação a possível reversão das glosas mantidas pela DRJ, antes de enfrentar o
mérito, necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos e,
nesse sentido estabelece a Lei no 10.833/2003:

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII - edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
7
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
8
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dito isto, nos termos da legislação supracitada e a luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, passo a análise das glosas mantidas pela DRJ.

1. Despesas de frete nas operações de aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero
Aduz a Recorrente acerca das despesas de frete nas operações de aquisição de
insumos sujeitos à alíquota zero:
... o fato da Contribuinte ter adquirido bens sujeitos à alíquota não implica na
apuração do creditamento das despesas incorridas nas operações de fretes de
compras, uma vez que (a.) a aquisição e o transporte são operações distintas e
independentes; (b.) os serviços de transporte são operações tributadas pelas
Contribuições do PIS e da COFINS; e (c.) tais despesas foram suportadas
integralmente pela ora Recorrente.
Nesse sentido, destaca-se que o regime de tributação sobre as aquisições dos
referidos bens não desencadeia efeitos para a apuração dos créditos decorrentes
das despesas de frete, visto que a Contribuinte, às suas expensas, contratou a
prestação de serviços de transporte de tais mercadorias, apurando os créditos
sobre as referidas despesas de frete.
Ou seja, deixou de perceber a Autoridade Administrativa que o creditamento que
a ora Recorrente considerou foi, tão-somente, sobre os valores referentes às
despesas de fretes dos produtos e não sobre os valores de aquisição dos insumos
adquiridos com alíquota zero de PIS e de COFINS.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
9
A prestação de serviços de transporte é contratação independente da compra dos
insumos, de forma que o vendedor e o transportador são pessoas jurídicas
diversas, sendo o frete operação tributada pelo PIS e pela COFINS, gerando direito
ao crédito ao tomador de serviço, no caso, a ora Recorrente.
Logo, deve a decisão recorrida ser reformada, sob pena de desvirtuar o princípio
da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, pois estaria desconsiderando uma
operação (frete) tributada e o seu direito ao creditamento ao contratante desse
serviço.
(...)

De acordo com a DRJ a fiscalização justificou a glosa dos fretes porque na legislação
da contribuição não há previsão expressa para o creditamento. Demais, o frete sobre compras faz
parte do custo de aquisição do produto. Logo, se o produto adquirido dá direito a crédito de PIS e
Cofins, o frete que o transportou até o estabelecimento da contribuinte, também dará direito a
crédito, pois faz parte do custo de aquisição deste produto. Inversamente, se o produto adquirido
não dá direito a crédito, não há base legal para o cálculo de crédito sobre o respectivo frete.
Na mesma linha, exara o seguinte entendimento:
Com relação ao frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias para
revenda e de insumos para produção, não existe previsão legal específica para o
cálculo de créditos da não cumulatividade. Entretanto, há que se observar que o
mesmo integra o custo de aquisição, consoante a boa técnica contábil e de acordo
com o disposto no art. 289, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (vigente à época dos
fatos):
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de
apuração (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os
de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 13).
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na
escrita fiscal.(grifou-se).
Assim tem sido o entendimento adotado, via de regra, nas consultas formuladas,
desconsiderando situações específicas. Logo, o frete na aquisição de mercadorias,
quando contratado com pessoa jurídica e suportado pelo adquirente dos bens,
pode, em princípio, gerar créditos do PIS e da Cofins, de vez que, nessa situação,
ele integra o valor de aquisição das mesmas.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
10
Tal entendimento importa considerar, por coerência, que o crédito sobre o valor
do frete na aquisição deve ser permitido apenas quando o bem adquirido for
passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento.
Inexistindo crédito para o bem/produto/insumo, inexiste, por via de
consequência, o crédito sobre o respectivo frete.

Ocorre que, razão assiste a Recorrente e no âmbito administrativo já se encontra
pacificado a permissão para o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Nesse sentido, transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscal (CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Portanto, reconheço o direito ao crédito e reverto a glosa mantida pela DRJ.

2. Fretes de transferências de produtos prontos
Alega a Recorrente realizar frete na transferência de produtos acabados entre suas
unidades por uma questão de logística, para melhor atender ao mercado consumidor com o
menor custo e deslocamento possível, existindo, então, a possibilidade de creditamento das
contribuições tendo em vista que são essenciais ao seu processo produtivo, bem como para
realizar o seu objeto social, que compreende a comercialização dos produtos que fabrica
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, assim como
no item anterior, no âmbito administrativo já se encontra pacificado que os gastos com fretes
relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Transcreve-se a Súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF) sobre a matéria:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.382 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.907926/2012-31
11
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Dessa maneira, como as Súmulas Carf são de observância obrigatória pelos
membros dos colegiados do órgão, a glosa deve ser mantida.

Conclusão
Diante todo o exposto acima, não conheço de parte do Recurso Voluntário, por se
referir a matéria objeto de desistência parcial por adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/2014,
e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, para reconhecer o direito creditório em
relação às despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pela mesma contribuição, nos termos da súmula
CARF no 188.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 159
DF CARF MF
Original